Tribunal: TJSP
Processo: 1053858-93.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*REVISIONAL – Financiamento de veículo – Justiça gratuita indeferida em sentença – Determinação para recolhimento do preparo em atenção ao art. 1007, §4o do CPC - Inércia da recorrente que implica na deserção do apelo - Recurso não conhecido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1053858-
93.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DÉBORA
SANTOS TEIXEIRA, é apelado BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1053858-93.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45173
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45173
APEL.No: 1053858-93.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (SANTO AMARO)
APTE. : DÉBORA SANTOS TEIXEIRA
APDO. : BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A
*REVISIONAL
Financiamento de veículo
Justiça
gratuita indeferida em sentença
Determinação para
recolhimento do preparo em atenção ao art. 1007, §4o do
CPC - Inércia da recorrente que implica na deserção do
apelo - Recurso não conhecido*
Trata-se de ação revisional de contrato
bancário, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
28/32, cujo dispositivo ora se transcreve: “Diante do
exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nesta
demanda, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487,
inciso I do Código Processo Civil. Inexiste sucumbência,
ante a ausência de citação. Não interposta apelação,
intime-se o réu do trânsito em julgado da sentença (art.
332, §2o, do CPC). Interposto o recurso, tornem conclusos
para juízo de retratação e citação do réu para
contrarrazões (art. 332, §4o, CPC). No mais, indefiro o
pedido
de
concessão
dos
benefícios
da
gratuidade
processual ao autor, porque os elementos dos autos
indicam que ele possui condições de arcar com as custas e
despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou
da família. É que o autor adquiriu veículo de valor
elevado e mediante financiamento, comprometendo-se a
pagar prestações mensais de R$ 733,16, demonstrando
possuir renda compatível. Não houve alegação ou prova de
alteração das condições financeiras do autor, após a
contratação. Além disso, o autor contratou advogado
particular, abrindo mão dos serviços da Procuradoria de
Assistência Judiciária. R.P.I.C”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a autora apresentou apelação de fls. 36/41,
reiterando a abusividade do contrato.
Recurso tempestivo e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1053858-93.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45173
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
É o relatório.
As partes firmaram a cédula de crédito
bancário de fls. 21/23, em 14 de agosto de 2014, tendo
sido concedido o financiamento de R$ 27.903,75, a ser
pago em 48 parcelas de R$ 795,00 mediante a taxa de juros
de R$ 0.99% ao mês ou 12,55% ao ano, com o custo efetivo
total de 1,29% ao mês ou 16,91% ao ano, já incluso,
Tarifa de cadastro de R$ 555,00, Registro e IOF de R$
465,82.
A
sentença
indeferiu
a
concessão
do
benefício da justiça gratuita e o recurso não foi
preparado.
O
despacho
de
fls.130
determinou
o
recolhimento em dobro do valor do preparo, porém a
apelante se manteve interte.
Sendo assim, em que pese os argumentos
apresentados em sede de apelo, o recurso não pode ser
conhecido, vez que manifestamente deserto.
O artigo 1.007 do Novo Código de Processo
Civil, é claro ao estabelecer que as custas de preparo
devem ser recolhidas no momento da interposição do
recurso, sob pena de deserção.
Uma vez não foram juntados os comprovantes
solicitados dentro do prazo concedido, o decreto de
deserção é de rigor.
Nesse sentido:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E
MATERIAL - Indeferimento da inicial - Assistência
judiciária
gratuita
não
concedida
-
Custas
não
recolhidas - Agravo improvido - Apelação julgada deserta
por falta de preparo - Agravo não conhecido - Matéria
preclusa - Reconhecimento da deserção por decisão
transitada em julgado, que impede o conhecimento do
apelo - Não conhecimento. (Apelação Cível n. 142.130-4/4
- São Paulo - 4a Câmara de Direito Privado - Relator:
Carlos Stroppa - 20.11.03 V.U.)
Ademais, 'faltante um dos pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1053858-93.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45173
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
formais
da
regularidade
recursal,
a
conseqüência
inexorável é o não conhecimento do recurso' (cf. José
Carlos Teixeira Giorgis, “Notas sobre o Agravo”, in RT
734/129;
Vicente
Grecco
Filho,
“Comentários
ao
Procedimento Sumário, ao Agravo e à Ação Monitória”, Ed.
Saraiva, p.31; Cândido Rangel Dinamarco, “A Reforma do
Código de Processo Civil”, Ed. Malheiros, 3a ed., 1996,
p.189).
Com essas razões, e com fundamento no
artigo 1007 do Código de Processo Civil, o recurso não
merece ser conhecido.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator